Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718123-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ (impetrante), tendo por objeto decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0704760-22.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 157246827 dos autos de origem): “I. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que se inscreveu no processo seletivo público para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, Edital n.o 1/22, com o objetivo de anular o exame psicológico que o exclui do certame. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, a parte autora questiona e impugna o resultado do exame psicológico que o excluiu do concurso público. No caso, eventual ilegalidade no ato de exclusão somente pode ser apurado após ampla dilação probatória. No âmbito de concursos públicos, o controle judicial sobre qualquer ato somente pode ocorrer em relação a aspectos de legalidade, jamais de mérito. O fato de ter sido submetido a avaliação psicológica privada não é suficiente para evidenciar eventual ilegalidade do concurso, pois os critérios de avaliação e a finalidade da avaliação são diversos. O autor deve ser submetido a avaliação direcionada ao cargo público que pretende ocupar. É essencial prova para se apurar eventual ilegalidade. Se este juízo simplesmente considera a avaliação privada, estará por avaliar o mérito da avaliação, que não é passível de controle judicial. As provas devem indicar que o resultado da avaliação do autor não apresenta qualquer razoabilidade e, por isso, é ilegal. Não há dúvida de que o exame psicotécnico deve adotar critérios objetivos, no sentido de que o candidato deve saber quais os testes que será submetido e como é a avaliação. Não há evidência de que foram adotados critérios subjetivos. A objetividade implica em especificar o teste, como resistência à frustração, assertividade e negociação, cujo resultado é apurado a partir das respostas do candidato. O laudo psicológico detalha o procedimento da avaliação, os testes aplicados e justifica os resultados. Tal parecer somente poderá ser desqualificado por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ou seja, se demonstrado erro grosseiro, ausência de critérios técnicos, falta de objetividade ou ausência de razoabilidade, situações que podem comprometer a legalidade. O autor foi submetido a avaliação que contavam com três profissionais da área de psicologia. Na resposta ao recurso administrativo interposto, a banca examinadora, novamente, descreve e detalha os critérios do exame. A autora faz referência a avaliação privada para contrapor a avaliação oficial. Neste cenário, impossível, neste momento, desqualificar o resultado da avaliação psicológica levado a efeito pela banca examinadora. Por estes motivos, ao menos neste momento processual, não há como apurar a apontada ilegalidade, por ausência de critérios objetivos. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora. Anote-se nos autos. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. AO CJU: Anote-se nos autos a gratuidade de justiça deferida em favor do autor. Cite-se o réu para contestar: 30 dias para o DF, já considerado o dobro legal.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação declaratória de nulidade do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Policial Penal, especificamente, na fase de Avaliação de Aptidão Psicológica. Alega que não foram apresentados os motivos de a Agravante ter sido reprovada nas seguintes características exigidas: Adaptação - BFP/A1; Resistência à Frustração - BFP/E2; Assertividade e Negociação - BFP/S1; Iniciativa - BFP/E3; Sociabilidade - BFP/E1; Relacionamento Interpessoal - BFP/E4. Afirma que a parte agravada, ao final do tese, simplesmente a considerou inapta. Aduz que, interposto recurso administrativo, novamente fora mantida a sua inaptidão. Informa que teria se submetido as exame perante profissionais da psicologia e da psiquiatria, no que foram emitidos laudos atestando possuir plenas condições psicológicas para exercer o cargo de Policial Penal. Em síntese questiona os critérios utilizados, por verificar que “ao analisar as respostas da Banca avaliadora aos recursos administrativos apresentados na avaliação psicológica, verificou-se uma resposta padrão em sua maioria, sendo evidente que a Banca não avaliou todos os argumentos trazidos por candidato, sendo nulo, nos termos da Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012.” Outro ponto questionado é que o psicólogo que compôs a banca avaliadora e que avaliou e elaborou o Laudo da Agravante, foi mesmo profissional que analisou o Recurso administrativo, o que estaria a violar a regra do art. 63, § 2o da Lei no 4.949/12. Pondera que há previsão de matrícula no curso de formação prevista para ser realizada entre o dia 26/04/2023 e 15/05/2023, de modo que há urgência de ser deferida a liminar, não podendo aguardar o deslinde final da demanda. Diz ainda que não há risco de irreversibilidade. Ao final, liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal, para “garantir a viabilidade da participação do agravante nas demais etapas do certame inclusive curso de formação, e/ou a reserva da vaga da agravante no certame até o trânsito em julgado da ação de origem”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça concedida na origem. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a agravante insurge-se contra ato administrativo que a teria eliminado do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 001/2022, por inaptidão no exame psicológico. A propósito, assim dispõe o edital do concurso (ID 157218487. P. 22 – da origem): “(...) 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018.” A teor do que dispõe a Lei Distrital 4.949/12, a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos capazes de aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, assim como proíbe a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato. Exige-se, ainda, que a banca examinadora seja composta por no mínimo três especialistas, e que profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Confira-se: “Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso.” (g.n.) No caso em tela, em tese, deflui-se do Laudo realizado (ID 157218492 dos autos de origem), que fora subscrito por apenas um especialista, sem qualquer indicação dos outros dois que possam ter composto a “Banca Examinadora”, o que, em tese, indica desarmonia com o preceito legal (art. 62 da Lei Distrital 4.949/12), que exige ser realizado por pelo menos três especialistas, e também ao próprio edital (15.2.2.1), que estabelece uma Banca Examinadora para o exame, e não apenas um único examinador/especialista. Ademais, na reposta ao recurso administrativo (ID 157218494 – da origem), sequer consta o nome de quem teria feito a reavaliação da questão, posto que subscrito por “Instituto AOCP" . Em tese, necessário ao menos saber qual o profissional julgou o recurso, para poder então conferir que fora por outro profissional que não tenha realizado o teste inicial (art. 63, §2a, da Lei 4.949/2012). Neste sentido já decidiu a Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CULTIVO DE PLANTAS DESTINADAS À PRODUÇÃO DE DROGAS. USO PESSOAL. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. 1. Hipótese em que candidato ao concurso público para o cargo de oficial combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não obteve aprovação nas fases de sindicância de vida pregressa e de avaliação psicológica. 2. Incumbe ao Magistrado apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3. O candidato que, em processo criminal, teve atestada a observância ao art. 76, § 4o, da Lei no 9099/199, com o consequente cumprimento de medida alternativa, sem que tenha havido condenação pela prática de delito penal, não pode ter a aludida conduta reconhecida como antecedente criminal, pois isso configuraria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 8o, item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). 4. A eliminação de candidato em concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de cultivo, para uso pessoal, de plantas destinadas à produção de substância proscrita, que não resultou em condenação criminal, portanto, não pode ser reputada válida. 5. O verbete n° 20 da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 2.1. O enunciado no 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público." 6. Tratando-se de concurso público para ingresso em carreira do Corpo de Bombeiros, a Lei no 7479/1986, que dispõe a respeito do regime jurídico dos bombeiros militares Distrito Federal, prescreve, em seu art. 11, que para a inscrição nos cursos de formação, o candidato deve atender a algumas condições, dentre as quais se encontra a aptidão intelectual e psicológica. 7. Em virtude da natureza especial da atividade de bombeiro militar, é razoável e proporcional a exigência do preenchimento de perfil psicológico adequado ao referido cargo. 8. Para o Poder Judiciário enfrentar os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública devem existir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato ora sob censura, valendo consignar que de acordo com o art. 472 do CPC, "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes". 9. Uma vez que o autor não se limitou ao questionamento a respeito da objetividade do exame psicotécnico a que se submeteu e, diante da prova da aptidão psicológica do candidato para o exercício do cargo pleiteado, à vista ainda da inobservância da regra que determinou o exame do candidato por três especialistas (art. 62 da Lei Distrital no 4949/2012), deve ser declarada a nulidade dos atos administrativos que resultaram na eliminação do candidato do concurso publico. 10. Presentes os requisitos prefigurados no art. 2o da Lei no 4717/1965, que determinam a ocorrência de nulidade dos atos administrativos, atinentes à inexistência de motivos e ao vício de forma e, declarada a nulidade dos atos de eliminação do candidato, referentes às fases de sindicância de vida pregressa e avaliação psicológica, deve ser possibilitada sua participação no Curso de Formação de Oficiais, de acordo com sua classificação no quadro geral de aprovados. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1130542, 07012498920188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. INAPTO. CANDIDATO SUBMETIDO A NOVO EXAME NO CURSO DO PROCESSO E CONSIDERADO APTO. FATO NOVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É de conhecimento geral que o edital é a lei de regência do concurso que vincula tanto a Administração Pública como todos os concorrentes. Ao Judiciário cabe apenas à análise quanto à legalidade e razoabilidade dos critérios fixados, não podendo interferir na seara do mérito administrativo. Entretanto, no caso em apreço, a análise dos documentos trazidos aos autos mostra que efetivamente o Edital não é claro quanto ao perfil profissiográfico desejado dos candidatos e que também não foi facultado ao apelado conhecimento de forma clara e inequívoca das razões de sua não aptidão no exame psicotécnico, o que evidencia afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e da publicidade. 2. A Lei Distrital n.o 4.949/2012 em seu artigo 62 estabelece que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca composta por pelo menos três especialistas, o que não foi obedecido na avaliação feita com o apelado. 3. Dos autos consta que o apelado ao ser submetido a nova avaliação psicológica, conforme documento Id. 7475843, foi considerado apto para o exercício do cargo. Significa dizer que, o recorrido superou com sucesso a etapa do concurso público na qual havia sido reprovado, o que constitui fato novo que induz à incidência do artigo 493 do Código de Processo Civil e também demonstra que o primeiro exame padecia de alguma inconsistência técnica e que o candidato efetivamente goza da higidez psicológica exigida para o exercício do cargo. Sendo assim, a demanda deve ser equacionada segundo a realidade fática e jurídica existente ao tempo do seu julgamento, o que, importa no reconhecimento de que a eliminação do apelado realmente violou direito líquido e certo. 4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos. (Acórdão 1183525, 07138280620178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, necessário observar que, a recorrente, por laudos recém realizados perante profissionais da psicologia e da psiquiatria, em tese, demonstra não possuir qualquer comprometimento psicológico/psiquiátrico impeditivo a função de polícia penal (ID 157220046, 157220045 e 157220047). Portanto, em tese, há relevante fundamentação, assim como elevada é a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, tenho que demonstrada urgência da medida, pois, consoante cronograma do certame (ID 157220048 – da origem) o curso de formação profissional está previsto para iniciar hoje, segunda-feira, dia 15/05/2023. Impende ressaltar que se trata de medida de natureza precária e de caráter plenamente reversível, de modo que se viabiliza assegurar a participação da agravante no curso de formação, preservando-se, desde logo, a própria normalidade das fases do certame, a economicidade e a celeridade, e ainda harmonizando eventual direito individual e o interesse da Administração. Necessário frisar para a recorrente que se trata de decisão de natureza precária, cujo decurso do tempo ou desdobramentos processuais não importarão em fato consumado administrativo. Será assegurada a participação no curso de formação e reserva de vaga, apenas isso, sem prejuízo algum ao exame de mérito que será oportunamente submetido ao eg. Colegiado, a par do contraditório que se instaura. Por fim, faço o registro de recente decisão monocrática, em caso semelhante, proferida pela em. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, no MS 0715786-71.2023.8.07.0000 - 1a Câmara Cível, e por este Relator, no MS 0717636-63.2023.8.07.0000 - 2a Câmara Cível. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a participação da agravante nas etapas subsequentes do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 001/2022, na qualidade de “candidata sub judice”, sobretudo, determinando à sua matrícula no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação, e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público. Excepcionalmente, considerando a relevância e urgência, pois o curso está previsto para iniciar amanhã, dia 15/05/2023, CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, a ser cumprida, se necessário, em regime de PLANTÃO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator